Tribunal: TJDFT
Processo: 0736208-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736208-67.2023.8.07.0000 RECORRENTE: LILIAN CARLA VALENTE MARINHO RECORRIDO: ROGERIO VIEIRA MARINHO, CASSIANA TRAMONTINI DECISÃO LILIAN CARLA VALENTE MARINHO pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ela interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou o artigo 833, inciso IV, e §2o, do Código de Processo Civil. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com acórdãos dos Tribunais de Justiça do Distrito Federal e Territórios, São Paulo e Rio Grande do Sul, bem como do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que deve prevalecer a interpretação restritiva do artigo 833, inciso IV, e §2o, do CPC, de forma que a mitigação da regra de impenhorabilidade dos salários apenas pode recair nas hipóteses legais. Noticia a ocorrência de fato novo consistente na determinação de penhora de 30% do seu salário oriunda de demanda trabalhista. Em razão disso, a constrição da verba salarial atingirá o patamar de 50% dos seus proventos. Alega a urgência da concessão de efeito suspensivo ao apelo especial, porquanto o prosseguimento dos atos de execução implicará a expropriação de verba alimentar, essencial ao sustento de sua família. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, com vistas a suspender os efeitos do acórdão recorrido até o julgamento da irresignação. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na TutCautAnt n. 330/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 21/3/2024). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. In casu, no que se refere ao perigo da demora, a recorrente argumenta que a penhora de verba salarial compromete a sua subsistência. Por outro lado, observa-se que o Colegiado deu parcial provimento ao agravo de instrumento da recorrida sob o fundamento de que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. PERCENTUAL. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ANÁLISE. CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE. OBSERVÂNCIA. 1. Em 2018, ao apreciar a controvérsia imposta pelo EREsp 1.582.475-MG, a Corte Especial do STJ, por maioria, decidiu que a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também poderia ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. 2. Em observância à jurisprudência prevalecente do STJ, passa-se a admitir a penhora de percentual dos salários do devedor, desde que, analisando o caso concreto, seja possível concluir que remanescerá valor suficiente para subsistência do devedor e de sua família. 3. A análise do risco de insubsistência de devedores quando a penhora recair sobre parte de seus salários deve se dar conforme as particularidades do caso concreto. 4. No caso, a penhora de percentual de remuneração da parte devedora se mostra admissível, quando resta comprovado que aufere rendimentos mensais superiores ao teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, que considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 salários-mínimos, e à Pesquisa Nacional de Cesta Básica de Alimentos do DIEESE (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Econômicos), que estabelece um comparativo entre o salário mínimo nominal e o salário mínimo necessário. 5. Agravo conhecido e parcialmente provido. (ID no 53565045) A matéria atinente à possibilidade de penhora de verba de natureza salarial para pagamento de dívidas não alimentares, mesmo quando a renda do devedor for inferior a 50 salários mínimos, encontra-se submetida para julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 1.230 do Superior Tribunal de Justiça). A questão submetida a julgamento é: Alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários-mínimos. No tocante ao fumus boni iuris, a jurisprudência do STJ firmou compreensão de que “é possível mitigar a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos e demais verbas congêneres, prevista no art. 833, IV, do NCPC, para o pagamento de dívidas de qualquer natureza, quando a constrição de parte da verba não ameaçar o mínimo existencial e a dignidade do devedor e de seu núcleo familiar.” (AgInt no REsp n. 2.065.780/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 15/5/2024). No caso vertente, o percentual da penhora da verba salarial deferido pelo acórdão objurgado levou em consideração os elementos de prova constantes dos autos, cuja reanálise, nessa sede, implica revolvimento de matéria fático-probatória vedado pela Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por outro lado, incabível a análise, nesse átimo processual, do fato novo alegado pela recorrente (penhora de 30% dos vencimentos em demanda trabalhista), por caracterizar supressão de instância. Conforme entendimento do STJ, "não é possível a alegação de fato novo exclusivamente em sede de recurso especial por carecer o tema do requisito indispensável de prequestionamento e importar, em última análise, em supressão de instância" (AgInt no REsp n. 2.032.857/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 2/5/2024). A concessão da medida acautelatória demanda a presença concomitante dos requisitos legais previstos no artigo 300 do CPC (AgInt na TutPrv no AREsp n. 2.470.651/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 7/12/2023). Ausente a probabilidade do direito, resta prejudicada a análise da questão atinente ao perigo de dano. Ademais, a decisão recorrida adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões. Em seguida, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007